Tribunal: STF
Processo: AC 3981
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno nos embargos de declaração em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem. Medida acautelatória a ser apreciada pelo tribunal a quo (art. 1.029, § 5º, inciso III, do CPC/2015). Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. Proferida decisão determinando o retorno dos autos do apelo extremo ao tribunal de origem, sob o fundamento de que a matéria versada no recurso constitucional é objeto de exame por esta Corte na sistemática da repercussão geral, a ação cautelar deve seguir a sorte do processo principal, passando a competência para analisar a medida acautelatória a ser do tribunal a quo. Inteligência do art. 1.029, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes.



    2. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.